Tribunal: TJDFT
Processo: 0745433-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0745433-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO HENRIQUE SILVA ROSA IMPETRANTE: DOUGLAS CABRAL MARTINS AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por advogado particular em favor de PEDRO HENRIQUE SILVA ROSA – indiciado pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 121, caput, do Código Penal –, tendo em vista a decisão proferida pelo Núcleo de Audiências de Custódia – NAC, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, para a garantia da ordem pública (ID 65496598). Não há pedido liminar. Assim, requisitem-se as informações ao d. Juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de outubro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora